Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-75.2017.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000185-75.2017.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MAURO
CESAR DA COSTA SIMOES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para substituir a medida de internação por tratamento ambulatorial, pelo prazo
mínimo de um ano, nos termos do artigo 97, parágrafo 1o do Código Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000185-75.2017.8.26.0573 – 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu/SP.
APELANTE: Mauro César da Costa Simões
APELADA: Justiça Pública
Furto
absolvição imprópria- substituição de
internação por tratamento ambulatorial cabimento
ainda que se trate de crime apenado com reclusão
princípio da proporcionalidade Recurso provido.
VOTO No 14
MAURO CÉSAR DA COSTA
SIMÕES foi processado e absolvido impropriamente, pela r. sentença
de fls. 195/199, cujo relatório adota-se, como incurso no artigo 155
“caput” do Código Penal, sendo-lhe imposta medida de segurança
consistente em internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, por no mínimo um ano.
Inconformado,
recorreu
o
apelante, pretendendo, a substituição da medida de internação por
tratamento ambulatorial.
Subsidiariamente, a redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
3
pena no patamar de dois terços, reconhecimento da atenuante da
confissão, pena mínima, regime inicial aberto, substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, procedência do
prequestionamento e restituição da fiança (fls. 204/222).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 235/239).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento ao apelo defensivo (fls.247/253).
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Segundo consta, no dia dos fatos,
o acusado aproximou-se do veículo da vítima e subtraiu para si um Kit
conversor Hydra Duo, uma caneta Crow, um CD Player marca Pioneer,
um protetor solar Neutrogena, um óculos de sol marca Oakley, um
crachá funcional e a quantia de R$ 8,95, bens que estavam no interior
do automóvel.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/20) e auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
4
avaliação indireta (fls. 38).
Calado no flagrante (fls. 10), foi o
réu interrogado em Juízo às fls. 170, ocasião em que afirmou ter
subtraído os objetos, eis que o vidro do carro se encontrava aberto.
Disse estar alcoolizado, o que o motivou a praticar o delito.
Em face de requerimento da
defesa, foi instaurado incidente de insanidade mental, sendo atestado
que o apelante tinha sua capacidade de entendimento e determinação
totalmente comprometida no momento dos fatos, concluindo-se pela
inimputabilidade do acusado.
Acertada, portanto, a absolvição
imprópria prolatada na sentença, merecendo reforma o julgado tão
somente em relação à espécie de medida de segurança aplicada.
Em que pese se tratar de crime
apenado com reclusão, nossos Tribunais Superiores já decidiram no
sentido de que mesmo se o delito não for apenado com detenção,
excepcionalmente, o juiz poderá submeter o inimputável a tratamento
ambulatorial, observado o princípio da proporcionalidade e a
desnecessidade de internação.
Vide, nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
5
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
INTERNAÇÃO.
ANÁLISE
DA
PERICULOSIDADE
DO
INDIVÍDUO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Via de regra, consoante a diretriz do art. 97 do
CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação. Caso o fato previsto como crime
seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser
submetido a tratamento ambulatorial.
2. O critério não é inflexível. Mesmo acontecido
um delito apenado com reclusão, o juiz poderá,
excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a
tratamento ambulatorial, desde que constate, indene
de dúvidas, a desnecessidade da internação para o
fim de cura da periculosidade.
3. A medida de segurança mais aflitiva foi imposta
ao paciente, portador de esquizofrenia paranoide,
depois de cuidadosa análise das peculiaridades de
sua saúde mental e das condições clínicas por ele
apresentadas, tudo agravado pelo uso de drogas, e
não como mera decorrência automática da tentativa
de homicídio de seu irmão. Não é possível, em
habeas corpus, reavaliar fatos e provas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
6
modificar o entendimento do Tribunal de Justiça.
4. Habeas corpus denegado
(STJ
HC 469.039/SP. Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz. Sexta Turma. Julg: 13/11/2018).
No caso em tela, a documentação
apresentada pela D. Defesa (fls. 223/227) justifica o afastamento da
medida extrema, eis que comprova a evolução clínica do acusado após
três meses de internação determinada pela 3a Vara Cível da Comarca de
Botucatu, seguida de alta médica e continuidade do tratamento junto ao
CAPS.
Ademais, os peritos esclareceram
às fls. 22 do incidente de insanidade mental que no momento da
avaliação psicológica o apelante não apresentava comprometimento
absoluto de sua capacidade crítica, tanto que o laudo pericial não
recomendou a internação, sendo o caso de aplicação de medida de
segurança menos restritiva, tal qual o tratamento ambulatorial pelo
período mínimo de um ano.
No mais, quanto aos pedidos
subsidiários, restam prejudicados ante a acolhida do pleito principal.
Quanto à restituição da fiança,
aguarde-se o trânsito em julgado para análise do pleito no Juízo de
origem, a fim de se evitar a supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000185-75.2017.8.26.0573 -Voto no 14
7
Ante o exposto, dou provimento
ao recurso para substituir a medida de internação por tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano, nos termos do artigo 97,
parágrafo 1o do Código Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR